Tribunal: TJSP
Processo: 9023968-33.2005.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Ação proposta pelo SINDBOL – Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.858/2001, que instituiu política de "meia-entrada para professores da rede pública estadual de ensino em estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento" – Suspensão processual

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade – Ação proposta pelo SINDBOL – Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.858/2001, que instituiu política de "meia-entrada para professores da rede pública estadual de ensino em estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento" – Suspensão processual por força da pendência de julgamento, pelo E. STF, da ADI no 3753, na qual se abordava a mesma norma – Constitucionalidade do diploma legal, conforme decisão da C. Corte Suprema na citada ação – Legitimidade da intervenção estatal na economia para concretização dos direitos constitucionais à cultura e educação, prestigiados pela política pública implantada – Justificada supremacia do interesse público – Ausência de violação ao princípio da fonte de custeio e ao ato jurídico perfeito – Pedido julgado improcedente.